Tribunal: TJMT
Processo: 1014459-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No. 1014459-56.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo causídico Lussivaldo Fernandes de Souza em razão da sentença, transitada em julgado, proferida nos Embargos de Terceiros n.o 0000056-35.2015.8.11.001 (Código 34188) opostos por Juliana de Souza Alves de Oliveira e Rubilan Nunes de Oliveira, especificamente no ponto que versa sobre o ônus da sucumbência.
O Autor afirmou que, na condição de credor da verba honorária fixada na Ação Anulatória de Partilha de Bens n.o 0000680-31.2008.8.11.0031 (Código 8602), que condenou a parte Maria Inês Nunes Sampaio ao pagamento de 10% do valor da causa (R$ 385.000,00), requereu o Cumprimento de Sentença em que foram penhorados 02 (dois) imóveis.
O primeiro se refere ao imóvel urbano matriculado sob n.o 42 no CRI de Nortelândia, com 532m2, que estava sendo ocupado pelos Réus desta Rescisória, filho e nora da devedora da ação principal.
Já o segundo bem, trata-se do imóvel matriculado sob o n.o 300 no CRI de Nortelândia, que foi objeto do Contrato de Compromisso de Compra e Venda celebrado entre a devedora Maria Inês Nunes Sampaio e os Réus Juliana de Souza Alves de Oliveira e Rubilan Nunes de Oliveira, antes de realizada a penhora.
Em virtude da constrição, os Réus opuseram os Embargos de Terceiros n.o 0000056-35.2015.8.11.001 (Código 34188) em face do Autor e de Maria Inês Nunes Sampaio, tendo obtido êxito.
De conseguinte, tanto o Autor, quanto Maria Inês Nunes Sampaio, foram condenados ao pagamento da custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A sentença transitou em julgado em 19/10/2017.
Embora intimado para pagar as custas e os honorários no montante de R$ 12.491,00 (doze mil, quatrocentos e noventa e um reais), o devedor quedou-se silente, dando causa ao arquivamento do feito.
O Autor não se conforma com a sua condenação no ônus da sucumbência. A uma porque, segundo alega, não opôs resistência à desconstituição da penhora, ou seja, não se insurgiu quanto ao pedido de liberação da restrição. A duas, porque nas matrículas dos imóveis não continham averbação ou anotação que fosse óbice para efetivar o ato de constrição judicial, tendo agido na estrita boa-fé processual.
Inobstante isso, aduziu ter apresentado Impugnação aos Embargos de Terceiros, na qual fez crítica ao longo arrazoado da petição inicial, considerou estratagema da devedora Maria Inês Nunes Sampaio para se livrar do pagamento da dívida, argumentou a invalidade do Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado entre a devedora e seu filho e nora, à míngua de reconhecimento da firma e/ou de registro no Cartório. Ao final, pugnou pela improcedência dos Embargos de Terceiros.
Acrescentou que, embora apresentada a defesa nos Embargos de Terceiros, esta foi protocolizada fora do prazo, o que significa que seus termos não poderiam ter sido valorados para fins de oposição de resistência à peça inaugural. No mais, ressaltou ter optado em não recorrer ao duplo grau de jurisdição.
A partir desse raciocínio, afirma que os Réus deram causa à propositura dos Embargos de Terceiros, razão porque devem ser os únicos responsáveis pelo pagamento de todas as despesas processuais, em especial dos honorários advocatícios.
Em sede de tutela de urgência, o Autor pugnou pela suspensão dos Embargos de Terceiros n.o 0000056-35.2015.8.11.001 (Código 34188), sobretudo porque existe a grande probabilidade de os Réus pedirem o cumprimento de sentença na parte que versa sobre o pagamento dos honorários advocatícios.
Quanto ao perigo de dano irreparável, asseverou que caso não pague as custas e/ou as despesas processuais, terá o nome inscrito na dívida ativa, o que ensejará óbice para manejar novas ações e contratar com o Poder Público Estadual.
No mérito, pleiteou a rescisão parcial da sentença combatida. Além disso, pugnou pela inclusão da devedora principal, Sra. Maria Inês Nunes Sampaio, no polo passivo desta Ação Rescisória.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência é necessário comprovar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Dentre os princípios que norteiam a tutela de urgência, estão a celeridade processual e a segurança jurídica. Este último é o que move o trâmite processual de forma a não comprometer toda a estrutura processual sobre a qual se funda a pretensão.
É importante ressaltar, ainda, que a tutela de urgência, embora tenha cognição prévia e norteada pela fumaça do bom direito e pelo perigo da demora, não consiste em julgamento definitivo, tampouco o conhecimento prévio e pleno do direito a que se busca tutelar. Trata-se de análise perfunctória dos fatos.
No particular, não verifico a confluência dos pressupostos capazes de subsidiar o acolhimento do pedido liminar.
Com efeito, o ônus da sucumbência é fixado a partir da resistência do demandado, e tal conduta está claramente evidenciada na figura do Autor, o qual não se conforma com a liberação da penhora fundado na tese de que o Contrato de Compra e Venda de um dos imóveis é questionável, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Quanto à impugnação aos Embargos de Terceiros fora do prazo, em que pese dê ensejo à revelia do demandado, mesmo sob às regras processuais revogadas (CPC 1973), não impedia o seu ingresso a qualquer tempo com a retomada das intimações (art. 322, parágrafo único, do CPC/73), tampouco obstava o demandado de promover a sua defesa.
Com o advento do CPC atual, houve o abrandamento dos efeitos da revelia, sendo permitido que o demandado remedeie a juntada da contestação fora do prazo. Isto é, o novel Código de Ritos prestigia o ingresso, ainda que tardio, do réu na lide visando a solução do mérito.
Dito de outro modo, embora persista à revelia, o artigo 349 e 355 do CPC vigente dispõe que “(...) será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”, ou seja, antes da prolação da sentença, tal como se vê no caso concreto.
No caso, conquanto a intervenção do Autor nos autos dos Embargos de Terceiros n.o 0000056-35.2015.8.11.001 (Código 34188) tenha se dado fora do prazo da defesa, era-lhe facultado trazer provas pré-constituídas quanto aos fatos objeto da demanda, bem como requerer a produção de provas e enfrentar as razões alinhadas pela parte adversa, tudo isso sem prejuízo de articular questões passíveis de serem reconhecidas de ofício. Essas são as inteligências dos artigos 278, 337, § 5o, 342, II, e 485, § 3o, todos do CPC/15.
Quanto ao perigo de dano, nota-se que os Réus sequer pediram o cumprimento da sentença prolatada nos Embargos de Terceiros n.o 0000056-35.2015.8.11.001 (Código 34188), mantendo o Autor no campo das meras alegações de que poderá ser prejudicado com o pagamento da verba sucumbencial.
Diante disso, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Citem-se os Réus para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora